Tribunal: TJSP
Processo: 2239110-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de Imóvel indicado pelo Exequente. Ordem de preferência de constrição de Bens que deve ser observada, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Ademais, na espécie, sequer houve uma única tentativa de penhora pelos sistemas informatizados via SISBAJUD,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de Imóvel indicado pelo Exequente. Ordem de preferência de constrição de Bens que deve ser observada, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Ademais, na espécie, sequer houve uma única tentativa de penhora pelos sistemas informatizados via SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.